Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-45.2020.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Repetição de Indébito – Taxas de Expediente, Conservação de Vias e Logradouros Público e de Limpeza Pública – Inconstitucionalidade da cobrança declarada pela Corte Superior – Cobrança indevida – Extinção mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Apelação não provida.